Tribunal: TJMT
Processo: 1035403-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035403-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EXPEDITA MARTINS DINIZ - CPF: 631.750.881-04 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a prorrogação da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/05100-5 até o final da demanda, além da apresentação dos extratos contratuais e da exclusão do nome da autora e de seus avalistas dos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante pleiteia a redução ou revogação da multa, alegando sua desproporcionalidade. A agravada, por sua vez, requer a condenação do banco em honorários recursais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 537 do Código de Processo Civil estabelece que a multa cominatória tem caráter coercitivo, devendo ser suficiente para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.
4. A jurisprudência consolidada entende que a multa deve ser fixada em valor adequado para garantir sua efetividade, sem se tornar excessiva a ponto de configurar enriquecimento indevido.
5. No caso concreto, a multa diária de R$ 500,00 não se mostra desarrazoada, considerando o potencial impacto da negativação indevida da agravada, que poderia comprometer seu acesso a crédito e agravar sua situação financeira.
6. A manutenção da multa nesse patamar visa evitar o descumprimento deliberado da ordem judicial e garantir a efetividade da tutela concedida.

7. Quanto ao pedido de condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, a fixação de honorários sucumbenciais ocorre apenas na sentença ou em decisão que extinga o processo com julgamento de mérito. Ademais, o §11 do mesmo artigo aplica-se apenas a recursos contra decisão final, não abrangendo agravo de instrumento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da decisão judicial, sem configurar enriquecimento indevido. 2. No caso concreto, a fixação de multa diária de R$ 500,00 mostra-se proporcional e adequada, considerando o risco de prejuízo financeiro à agravada decorrente da manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3.
Honorários recursais não são cabíveis em agravo de instrumento, por não se tratar de decisão final com resolução de mérito."
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1804706 RJ 2018/0203222-9, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ 19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
que lhe move
EXPEDITA MARTINS DINIS
,
deferiu parcialmente
o pleito liminar, determinando a prorrogação do débito rural até o final da demanda exclusivamente em relação à
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05100-5
. Também determinou que o banco apresente as fichas gráficas e os extratos referentes a esse instrumento, além de excluir o nome da autora e de seus avalistas dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao crédito rural prorrogado, abstendo-se de inseri-los novamente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Por outro lado,
rejeitou
o pedido de prorrogação relacionado à
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03196-9
.

Por intermédio das razões constantes no ID 258024656, o Agravante sustenta que a
multa diária fixada excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade
, pleiteando sua revogação ou,
subsidiariamente
, sua redução. Ademais, requer a concessão de
efeito suspensivo ativo
ao presente recurso.

Custas devidamente recolhida, em dobro, conforme certidão de ID. 261612754.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. 266708267).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais cumulada com Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada
, ajuizada por
EXPEDITA MARTINS DINIS
, que alegou ser pequena produtora rural na área de pecuária.

A autora firmou duas
Cédulas de Crédito Rural Pignoratícias
: a)
Cédula n.º 10/03196-9
, no valor nominal de R$ 50.000,00, a ser paga em 8 parcelas anuais com vencimentos entre
15/11/2014
e
20/11/2021
, cujo prazo foi posteriormente alterado para
20/11/2023
, por meio de aditivo contratual; b)
Cédula n.º 10/05100-5
, no valor de R$ 49.300,00, a ser paga em 8 parcelas anuais com vencimentos entre
01/05/2018
e
01/05/2025
, cujo prazo foi posteriormente alterado para
01/05/2026
, também por aditivo contratual.

A autora informou que, por dificuldades financeiras, encontra-se impossibilitada de continuar efetuando os pagamentos, razão pela qual pleiteou a concessão de tutela antecipada de urgência para prorrogar os débitos das referidas Cédulas Rurais Pignoratícias até o julgamento final da demanda. Também requereu que a requerida exclua e se abstenha de incluir seu nome e o de seus avalistas nos cadastros de proteção ao crédito.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)“(...)Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE PARCIALEMTE

o pedido de tutela antecipada
, determinando-se a prorrogação do débito rural pela requerente, até o final da demanda somente em relação a Cédula Rural Pignoratícia n.º
40/05100- 5
, bem como, determina-se que o banco apresente as fichas gráficas e extratos da Cédula Rural Pignoratícia n.º
40/05100- 5
e exclua o nome do requerente e de seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, e abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural prorrogado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. (...)”
(ID. 176166032 – autos correlatos)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada
, diante da desproporcionalidade da multa aplicada.

Pois bem.

Nos termos do
artigo 537 do Código de Processo Civil
, a multa cominatória tem natureza coercitiva e destina-se a
garantir a efetividade da decisão judicial, compelindo a parte a cumprir a obrigação imposta
.

A jurisprudência entende que a multa deve ser suficiente a desestimular a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR
. COMPROVADO. VALOR DA PENALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. GRANDE PORTE ECONÔMICO DA AGRAVANTE. DESÍDIA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL QUE NÃO PODE SER PREMIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O descumprimento de liminar pode ensejar a incidência de multa diária.
2. Multa diária possui caráter coercitivo, razão pela qual seu valor deve ser arbitrado de modo a não compensar o descumprimento de ordem judicial.
3. Deve ser mantida multa diária fixada em valor razoável e proporcional à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo o grande porte econômico e a inércia injustificada da agravante, que não pode ser premiada por sua própria desídia.” (TJ-SP - AI: 21257940220208260000 SP 2125794-02.2020.8 .26.0000, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021) Destaquei

No caso concreto, a imposição de
multa diária no valor de R$ 500,00

não se revela excessiva ou desproporcional
, mas sim
necessária para assegurar o cumprimento da determinação judicial
.

Isso porque a
manutenção indevida do nome da Agravada nos cadastros de inadimplentes
pode gerar
restrições de crédito
e
dificuldades financeiras severas
, o que justifica a fixação de um
valor significativo
para compelir o cumprimento da ordem judicial e evitar maiores prejuízos.

Por essa razão, como já mencionado, a multa
não pode ser fixada em patamar irrisório
, sob pena de
incentivar o descumprimento deliberado da decisão
, frustrando sua efetividade e esvaziando a tutela jurisdicional concedida.

Portanto,
não há justificativa para a revogação ou a redução da multa diária imposta
, pois ela atende aos requisitos legais de adequação e proporcionalidade.

Quanto ao peido da Agravada para a condenação do Banco Agravante em honorários recursais, levando-se em consideração a natureza do
agravo de instrumento
, que não implica em resolução definitiva do mérito,
não há fundamento jurídico para a fixação de honorários advocatícios recursais
.

Nos termos do
art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil
, os honorários sucumbenciais são fixados apenas na sentença ou em decisão que extinga o processo com julgamento de mérito, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a hipótese dos
§§ 2º e 11 do art. 85 do CPC
, que prevê a majoração dos honorários em instâncias recursais, aplica-se apenas aos recursos interpostos contra decisão final, não abrangendo o agravo de instrumento. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ORIUNDO DE PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE . 1. Cuida-se na origem, de Agravo de Instrumento sem a prévia fixação de honorários. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não enseja arbitramento de honorários recursais de sucumbência, por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária . 3. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1804706 RJ 2018/0203222-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Assim, indefiro o pedido de condenação em honorários recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025